Tribunal: TJMT
Processo: 1061304-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061304-26.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BENJAMIM FRANCISCO BASTOS
RECORRIDO: DUNETISP INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. ALEGADA INTERRUPÇÃO PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter contratado serviço de internet em maio de 2025, permanecendo sem acesso até agosto de 2025, apesar da continuidade dos pagamentos, requerendo restituição dos valores e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da interrupção do serviço, destacando inexistência de protocolos, registros técnicos ou reclamações formais, bem como a possibilidade de suspensão contratual em razão de pagamentos realizados após o vencimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de internet apta a ensejar restituição de valores; (ii) estabelecer se a alegada interrupção do serviço configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O autor não comprova o fato constitutivo de seu direito, pois não apresenta documentos, protocolos ou registros técnicos que demonstrem a alegada interrupção do serviço, conforme art. 373, I, do CPC.
Capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não constituem prova robusta de falha técnica prolongada.
A ausência de ordem de serviço, laudo técnico ou reclamações em órgãos de defesa do consumidor impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.
Não se demonstra cobrança indevida, pois os pagamentos decorreram de contrato vigente e não há prova da indisponibilidade total do serviço.
A inexistência de ato ilícito afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais.
Meros dissabores decorrentes de instabilidade ou divergência contratual, sem prova de prejuízo efetivo, não configuram dano moral indenizável, conforme jurisprudência citada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de falha na prestação de serviço de internet exige prova mínima e objetiva da interrupção do serviço. 2. Capturas de tela de conversas por aplicativo, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não demonstram falha técnica prolongada. 3. A ausência de comprovação do ato ilícito afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais. 4. Instabilidade ou divergência contratual, sem demonstração de prejuízo efetivo, não configura dano moral indenizável.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036654-77.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024, publ. 23.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061304-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENJAMIM FRANCISCO BASTOS - CPF: 140.603.101-15 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), DUNETISP INTERNET LTDA - CNPJ: 27.587.485/0001-18 (RECORRIDO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026